Tribunal: TJDFT
Processo: 0712343-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. preliminar de ilegitimidade. FRAUDE EM COMPRA NO MERCADO LIVRE. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA PLATAFORMA PELO FRAUDADOR. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). 1.1. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14).
2. O Mercado Livre opera no segmento de comércio eletrônico, utilizando seu site como uma plataforma para facilitar transações de compra e venda. Atua como intermediário e vitrine para os produtos oferecidos pelos vendedores, estabelecendo normas específicas para a conduta dos usuários em seu ambiente virtual.
3. A falha no dever de segurança somente estará afastada na hipótese da não utilização das ferramentas disponibilizadas pela plataforma ("o fato de o fraudador não ter usufruído de mecanismos utilizados na intermediação do comércio eletrônico, nem se utilizado da plataforma disponibilizada pelo Mercado Livre para praticar a fraude, obsta a qualificação do ocorrido como uma falha no dever de segurança", REsp 1.880.344/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021), o que não é o caso.
4. Na espécie, como o proveito econômico dos autos mostra-se estimável e não perfaz valor irrisório, traduzindo-se na quantia correspondente ao valor pago pelos fretes (R$ 1.199,90), tem-se como adequada a reforma da sentença nesse aspecto.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.